Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-28.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Furto de semovente domesticável de produção, praticado durante o repouso noturno – Condenação – Recurso defensivo – Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida – Prejuízo não demonstrado – Inteligência do art. 563 do CPP.
Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral e documental aptas à condenação – Aplicação do princípio da

Ementa:
Apelação – Furto de semovente domesticável de produção, praticado durante o repouso noturno – Condenação – Recurso defensivo – Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida – Prejuízo não demonstrado – Inteligência do art. 563 do CPP.
Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral e documental aptas à condenação – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Conduta grave 'in concreto' – Acusado que ostenta antecedentes criminais pela prática de crime idêntico – Precedentes.
Reprimenda bem aplicada – Regime aberto e substituição penal adequados.
Recurso desprovido.